Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708953-32.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CORDEIRO GONCALVES AGRAVADO: MERCIA CRISTINE MAGALHAES PINHEIRO COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, que indeferiu o pedido de limitação da permanência da agravada no imóvel de propriedade exclusiva do agravante. O agravante sustenta, em síntese, que o imóvel é de sua exclusiva propriedade e que a permanência na agravada no imóvel não pode ser indefinida. Sustenta ser competência do mesmo Juízo prolator da decisão a competência para a delimitação temporal da permanência da agravada no imóvel. Afirma ainda que seu direito de propriedade não pode ser privado de forma perpétua. Pede a antecipação de tutela recursal a fim de que seja definido o prazo de permanência da agravada no imóvel. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária e para além da dúvida razoável, que a propriedade do imóvel é exclusiva do agravante. A decisão proferida nos autos de no 0714413-08.2024.8.07.0020 não foi proferida em contexto familiar e nem contou com a participação da agravada. Além disso, a manifestação do Ministério Público nos autos de origem indica que questões de propriedade e posse estão sendo tratadas perante o Juízo de Família, o que também afasta a necessária certeza de que a propriedade do bem é exclusiva do agravante. Cumpre observar ainda que o fato de o imóvel pertencer de forma exclusiva ao agravado não impede que a agravada nele permaneça durante o período necessário para superação da condição de vulnerabilidade a que foi submetida, prazo este a ser verificado no caso concreto, mediante ampla instrução probatória. Por fim, não há risco perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo que demande a fixação de prazo neste momento, sobretudo considerando que a decisão que afastou o agravante do lar foi proferida recentemente, em 08/01/2026, bem assim que o agravante não indica faltar-lhe recursos para residir em outro local. Consta nos autos de origem, inclusive, que o agravante já alugou imóvel para morar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 10 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora